Tribunal: TJMT
Processo: 1009514-06.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009514-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), VALDIRENE MARQUES TEIXEIRA - CPF: 038.208.043-23 (AGRAVANTE), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPUGNAÇÃO DE PERITO. AUSÊNCIA DE RQE EM ORTOPEDIA. CAPACIDADE TÉCNICA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de substituição da perita judicial, por ausência de Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em ortopedia e traumatologia, em ação securitária por invalidez decorrente de moléstias ortopédicas (tendinopatias e bursite).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de especialização formal do perito nomeado compromete a validade da prova pericial em demandas que envolvam diagnóstico ortopédico.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ adota interpretação funcional do art. 465, caput, do CPC, dispensando a especialização formal desde que demonstrada aptidão técnica do perito para o objeto da perícia.

4. Não demonstrado prejuízo concreto ou incapacidade técnica, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa, é legítima a manutenção da nomeação, sendo o magistrado o destinatário da prova.

5. A legislação processual prevê instrumentos para mitigação de eventual deficiência técnica pericial (art. 477, §2º, e art. 480, CPC), preservando o equilíbrio do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de especialização formal reconhecida pelo CFM não invalida, por si só, a nomeação do perito judicial, desde que comprovada capacidade técnica.

2. O juiz, como destinatário da prova, tem discricionariedade na escolha do perito, cabendo à parte indicar assistente técnico e apresentar quesitos, nos termos do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDIRENE MARQUES TEIXEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.º 1003488-59.2022.8.11.0044 - Ação de Indenização Securitária com Dano Moral – proposta em face de ICATU SEGUROS S/A - rejeitou a impugnação/substituição da perita nomeada, em razão da ausência de especialização necessária ao correto deslinde do presente feito.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu pedido de substituição da perita judicial nomeada – Dra. Michele Taques Pereira Baçan –, ao argumento de que a profissional indicada, conquanto conste no banco de peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso como especialista em ortopedia e traumatologia, não detém tal qualificação perante o Conselho Federal de Medicina (CFM), onde figura como especialista apenas nas áreas de ginecologia e obstetrícia.

Sustenta a agravante que a correta elucidação da controvérsia demanda conhecimento técnico específico na área de ortopedia, por se tratar de moléstias ortopédicas que a acometem – a saber, tendinopatia do supraespinhal, tendinopatia do subescapular e bursite subacromial/subdeltóidea – patologias que, conforme afirma, ensejam invalidez permanente e são objeto da cobertura securitária pleiteada.

Defende, ainda, que a manutenção da nomeação da perita em questão, sem a especialização adequada, comprometeria a regularidade da prova pericial e atentaria contra os princípios do contraditório, da ampla defesa e da adequada prestação jurisdicional. Requer, assim, a concessão de tutela recursal para determinar a substituição imediata da perita, com a designação de profissional com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em ortopedia e traumatologia.

A decisão agravada fundamentou-se em consulta ao banco de peritos do TJMT, o qual indicaria a profissional como habilitada à realização da perícia requerida.

Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal pretendida, determinando-se em caráter de urgência que o Juízo a quo nomeie desde já perito especialista em ortopedia e traumatologia detentor do registro de qualificação de especialista - RQE - conferido pelo Conselho Federal de Medicina, para realização da perícia antes da citação nos autos de origem;

A intimação do agravado para que, querendo, responda o presente agravo;

No mérito, caso o r. Juízo de primeiro grau na fase de retratação prevista no art. 1.018, §1º do CPC não reconsidere inteiramente sua decisão, requer-se o provimento definitivo do presente agravo, com a confirmação da antecipação da tutela recursal, e que assim, a decisão de primeira instância seja reformada, determinando que a perícia seja realizada por profissional da medicina com especialização em ortopedia e traumatologia, detentor do registro de qualificação de especialista - RQE - conferido pelo Conselho Federal de Medicina.

Contrarrazões (id.n.284520366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDIRENE MARQUES TEIXEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.º 1003488-59.2022.8.11.0044 - Ação de Indenização Securitária com Dano Moral – proposta em face de ICATU SEGUROS S/A - rejeitou a impugnação/substituição da perita nomeada, em razão da ausência de especialização necessária ao correto deslinde do presente feito.

A agravante sustenta que a perícia judicial exigiria profissional com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em ortopedia e traumatologia, por se tratar de moléstias ortopédicas — tendinopatias e bursite — supostamente relacionadas à sua invalidez, objeto da cobertura securitária.

A controvérsia, portanto, gira em torno da validade da nomeação de perito médico sem especialização formal reconhecida pelo CFM na área de ortopedia, quando a perícia recai sobre lesões dessa natureza.

Conforme o art. 465, caput, do CPC:

“O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.”

A redação da norma pode, à primeira vista, sugerir a necessidade de que o perito detenha formação formalmente reconhecida na especialidade médica diretamente relacionada ao objeto da perícia. No entanto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado esse dispositivo de forma funcional e finalística, não exigindo a especialização formal, desde que comprovada a capacidade técnica suficiente para o cumprimento da diligência judicial.

É o que se extrai do REsp 2.121.056/PR, julgado pela Terceira Turma do STJ:

“A perícia elaborada por perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia não acarreta a nulidade do laudo pericial, desde que os elementos concretos revelem que essa circunstância não comprometerá a idoneidade da prova.”
(STJ, REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/05/2024, DJe 24/05/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“A especialização do perito judicial deve ser entendida em relação à sua habilitação profissional geral, não se exigindo formação específica na área objeto da perícia.”
(TJMT – AI nº 1030754-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/01/2025)

Também o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aplica o mesmo raciocínio:

“A perícia médica realizada por profissional sem especialização formal em ortopedia não enseja nulidade do laudo quando este for conclusivo, fundamentado e produzido sob o crivo do contraditório.”

(TJMS – Apelação Cível nº 0829468-31.2021.8.12.0001, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, j. 19/12/2024)

Portanto, a jurisprudência consolidada rejeita a tese de nulidade da perícia judicial com base apenas na ausência de RQE, especialmente quando não há demonstração prévia de prejuízo concreto ou de que a perícia não poderá cumprir sua função técnica e probatória com imparcialidade e precisão.

Aliás, a sistemática processual prevê meios eficazes para mitigação de eventual deficiência técnica, como a indicação de assistente técnico pelas partes e a apresentação de quesitos, sendo certo que eventual insuficiência ou impropriedade do laudo poderá ser oportunamente impugnada, nos moldes dos arts. 477, §2º, e 480 do CPC.

Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder na decisão do magistrado a quo, que, como destinatário da prova, detém discricionariedade para escolha do perito, nos termos dos arts. 156 e 370 do CPC, respeitados os limites da razoabilidade e da idoneidade técnica mínima.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão que rejeitou o pedido de substituição da perita judicial nomeada, sem prejuízo de eventual impugnação ao laudo, se e quando produzido, caso reste demonstrada a insuficiência técnica ou incongruência metodológica da perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025